Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-19.2016.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000294-19.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURI XAVIER LOPES - CPF: 254.185.809-49 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 62,64 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – NÃO SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PARCIAL PROVIMENTO.

1 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, conforme o artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 e o artigo 225, §3º, da Constituição Federal.

2 - A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não exime o proprietário da obrigação de recompor a área degradada. É necessária a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a assinatura de Termo de Compromisso, o que não ocorreu no presente caso.

3 - As responsabilidades civil, administrativa e penal são independentes entre si, conforme previsto no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, não impedindo a responsabilização civil a existência de trâmite administrativo.

4 - O dano moral coletivo requer prova de que o fato transgressor teve significância razoável e ultrapassou os limites da tolerabilidade, provocando intranquilidade social ou alteração relevante na ordem extrapatrimonial coletiva. No caso, não há elementos que comprovem tal impacto.

5 - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se as demais obrigações da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAURI XAVIER LOPES contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública ambiental, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a ação para condenar o réu à recomposição de área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença e ao pagamento de R$ 7.580,69 (sete mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos) a título de danos morais coletivos.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008 e que realizou a inscrição de sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR), requisito obrigatório para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Defende que, por tais razões, a sentença deveria ser reformada para suspender os efeitos do auto de infração, até a conclusão do processo administrativo de regularização ambiental junto à SEMA. Além disso, requer a exclusão das obrigações de recomposição da área degradada e o afastamento da condenação por danos morais e materiais.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, argumenta que o desmatamento ilegal foi comprovado por meio de fiscalização da SEMA/MT, e que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, conforme o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Sustenta que a mera inscrição no CAR não é suficiente para suspender a obrigação de reparar o dano, sendo necessária a adesão ao PRA e a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o que não ocorreu no caso. Além disso, o MP defende que a condenação ao pagamento de danos morais coletivos deve ser mantida, uma vez que o dano ambiental atinge toda a coletividade e gera lesão extrapatrimonial presumida (
in re ipsa
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauri Xavier Lopes contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante à recomposição de área degradada e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

A sentença determinou que o apelante recompusesse a área ambiental degradada, correspondente a 62,64 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica, mediante o plantio de espécies arbóreas nativas da região, além de adotar os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade. Também foi fixada a condenação ao pagamento de R$ 7.580,69 a título de danos morais coletivos.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta que o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008 e que já havia inscrito a propriedade no Cadastro Ambiental Rural, condição obrigatória para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Defende, ainda, que a sentença deveria ser reformada para suspender os efeitos do Auto de Infração, até que o processo administrativo de regularização ambiental junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente fosse concluído. Requer, também, o afastamento da condenação por danos morais e materiais.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Como se sabe, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, independentemente de culpa do infrator. Nesse sentido, são categóricos o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, que estabelecem:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:(..)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de reparação integral da lesão ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem,
conforme demonstrado em precedentes relevantes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. NATUREZA PROPTER REM. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza propter rem. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/2/2011; AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.254.935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

O argumento do recorrente de que o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008 não encontra amparo nos autos. As provas documentais constantes do processo, como o Auto de Infração n.º 113392, o Auto de Inspeção n.º 171857 e o Relatório Técnico n.º 46/DUD/SEMA/SINOP/19, todos emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), demonstram que a atividade de desmatamento foi constatada em inspeções realizadas em data posterior a julho de 2008, revelando a prática de infração ambiental sem a devida autorização.

Tais documentos são dotados de fé pública, o que lhes confere presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção é
juris tantum
, cabendo ao recorrente o ônus de desconstituí-la mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. No entanto, o apelante não produziu qualquer prova concreta que pudesse infirmar as constatações feitas pela autoridade ambiental competente, limitando-se a alegar a anterioridade do desmatamento sem apresentar elementos que comprovem sua afirmação.

Além disso, a análise dos registros históricos e documentos oficiais não revelou qualquer evidência de que o desmatamento se deu antes da data mencionada. Pelo contrário, os relatórios de fiscalização indicam a ocorrência de desmatamento recente, executado sem a autorização exigida pela legislação ambiental vigente.

Dessa forma, não há como acolher a tese de que o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008. A alegação do recorrente não foi suficientemente demonstrada e, portanto, não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva que lhe é imputada, conforme preceitua o artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81, bastando a constatação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Quanto ao argumento de que a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) suspenderia as penalidades, este também não merece prosperar. A mera inscrição no CAR não é suficiente para liberar o infrator da obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. Para tanto, seria necessário que o apelante tivesse aderido ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e assinado o Termo de Compromisso exigido pelo órgão ambiental competente, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada, a inscrição no CAR é apenas uma etapa inicial, sendo imprescindível a adesão ao PRA e a assinatura do termo de compromisso para que haja a suspensão das penalidades. Nesse sentido, o STJ já decidiu que a responsabilidade ambiental não se extingue com a simples inscrição no CAR, devendo o proprietário cumprir todas as obrigações para a regularização da área.

Além disso, cumpre destacar que as responsabilidades civil, administrativa e penal em matéria ambiental são independentes entre si, conforme previsto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. Assim, mesmo que haja trâmite administrativo visando à regularização ambiental, isso não impede a responsabilização civil pelo dano já causado ao meio ambiente.

No tocante ao dano moral coletivo, é importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o dano moral coletivo é configurado quando há impacto relevante nos valores de uma comunidade:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ - AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem decidido nesse sentido, estabelecendo que a mera infração ambiental, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo, a menos que haja repercussão significativa:

“(...) Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie” (TJMT. N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/02/2020, DJe 08/02/2020).

No presente caso, embora o desmatamento de 62,64 hectares de vegetação nativa configure grave infração ambiental, não há elementos que demonstrem que tal conduta causou intranquilidade social ou alterou de maneira significativa a ordem social ou a qualidade de vida da comunidade local, a ponto de justificar a condenação por dano moral coletivo. O Ministério Público não demonstrou, de forma suficiente, que o desmatamento atingiu a moral coletiva ou causou prejuízos à imagem da coletividade. Não se vislumbra, portanto, a configuração de um abalo significativo aos valores sociais que justifique a condenação por dano moral coletivo.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Mauri Xavier Lopes, exclusivamente para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau quanto às demais obrigações impostas ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024